Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735991-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES RECORRIDOS: AURENIVAL RIBEIRO DE SOUZA, LIEGE LEMOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO (CLÁUSULA QUOTA LITIS). RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que, “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. No entanto, nada impede que as partes estipulem honorários advocatícios de êxito em valor equivalente ao sucesso obtido pelo cliente na lide. 2. No caso concreto, segundo o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes, autor foi contratado para representar os interesses dos réus em ação trabalhista de demissão por justa causa e em queixa-crime, a serem propostas contra a ex-empregada, devendo receber pelos serviços prestados R$ 7.000,00 (sete mil reais), em três parcelas, mais 30% sobre eventual êxito da demanda (cláusulas 1 e 2). O contrato, no entanto, não regeu a atuação do advogado na reclamação trabalhista proposta contra os seus clientes. 3. Por ter defendido os interesses dos clientes na reclamação trabalhista, o advogado deve receber os honorários correspondentes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda que contratados de forma verbal, os honorários advocatícios são devidos, desde que se possa apurar o acerto informal entre as partes, bem como o trabalho prestado, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 421 e 422, ambos do Código Civil, 22 e 35, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 2o ao 5o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter mantido a sentença recorrida que arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do êxito da causa. Requer no ID 46021877 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES (OAB/DF 59.039). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta violação aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, 22 e 35, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 2o ao 5o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41612366 – Págs. 6/9 ao arbitrar judicialmente os honorários advocatícios, verbis: Pela análise do Contrato de Honorários Advocatícios Id. 35001001, celebrado no dia 18.2.2021, constata-se que o Apelado/Autor foi contratado para representar os interesses dos Réus, ora Apelantes, em ações de demissão trabalhista por justa causa e queixa-crime, na qualidade de autores/querelantes, e ficou acertado, a título de honorários pelos serviços prestados, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em três parcelas, acrescido de 30% sobre eventual êxito na demanda (Cláusulas 1 e 2). Verifico, ademais, que a Cláusula 5 menciona que o contratado terá direito aos honorários advocatícios estabelecidos na Cláusula 2, se o contratante retirar o mandato antes do término da causa e se houver transação com a parte contrária, impedindo o seguimento do feito, quando se tratar de prestação de serviço contencioso judicial. No entanto, o único contrato firmado entre as partes refere-se especificamente às ações de demissão trabalhista por justa causa e queixa-crime, que jamais foram propostas pelo advogado contratado (autor). Conforme pontuou o Magistrado, “o contrato de ID Num. 105804223 - Pág. 1 fora firmado entre as partes no dia 18/02/2021, ou seja, antes mesmo de que tivessem conhecimento da reclamação trabalhista de no 0000237-83.2021.5.10.0102, cuja distribuição ocorreu em 17/03/2021 – ID Num. 105849180 - Pág. 1.” De fato, o citado contrato não abrangeu a atuação do patrono na reclamação trabalhista em comento, tampouco comprovou o ora Apelado quais seriam os honorários advocatícios em caso de êxito/derrota na demanda trabalhista em que seus constituintes foram réus. Logo, os seus termos não se aplicam ao caso em exame, o que não exime o advogado de receber dos clientes pelo serviço que prestou na Reclamação Trabalhista. Sabe-se que a estipulação de honorários está sujeita às leis econômicas e às praxes de mercado, devendo-se dar com moderação, respeitando os limites da ética e da boa-fé, tendo-se a Tabela de Honorários da OAB como patamar mínimo sugerido. (...) Entendeu o ilustre Sentenciante que a interpretação defendida pelo Autor, ora Apelado, não condiz com os princípios do equilíbrio e boa-fé que permeiam as relações contratuais, pois os honorários contratuais por êxito devem guardar coerência com o objeto do negócio firmado e não podem extrapolar os serviços prestados, de forma desproporcional, entendimento que me alinho, embora não me filie à conclusão adotada na r. sentença. No caso concreto, como dito alhures, não é possível concluir que o Contrato de Honorários Advocatícios (Id. 35001001) aplica-se à atuação do patrono nos autos da citada Reclamação Trabalhista. Lado outro, é incontroverso que o Autor defendeu os interesses dos Réus na Reclamação Trabalhista no 0000237-83.2021.5.10.0102, razão pela qual faz jus aos honorários advocatícios correspondentes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ainda que contratados de forma verbal, os honorários advocatícios são devidos, desde que se possa apurar o acerto informal realizado entre as partes, bem como o trabalho prestado, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)”. Ainda sobre o tema, o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe o que segue: “Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.” Logo, por não estar comprovado o percentual dos honorários advocatícios convencionais, estes jamais poderiam alcançar o valor arbitrado na r. sentença, pois a diferença entre o valor buscado pela autora da ação trabalhista e o valor ultimado no acordo não representa a vantagem econômica obtida pelos clientes naquela ação, pois as partes firmaram acordo em valor significativamente menor do que o pleiteado, sem muito esforço do advogado, revelando tratar-se de mera aventura jurídica da ex-empregada. Segundo o § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94, “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022) No contexto dos autos, reputo que os Réus devem pagar quantia equivalente a 20% sobre o valor do acordo celebrado na Reclamação Trabalhista (R$ 24.000,00), resultando em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, merece reforma a r. sentença. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES (OAB/DF 59.039). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015